Tribunal: TJDFT
Processo: 0007492-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007492-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre os comprovantes de pagamento de ID: 26511364 (servidores FRANCISCA DA COSTA E SILVA, LUIZ COSTA DA SILVA, ERNANI DA COSTA E SILVA, JOÃO COSTA DA SILVA, JOSÉ WILLIAMS DE ALMEIDA BARRO, JOSEILDE CAROLINA DE SOUZA GUALBERTO, JOSEBIAS VICENTE DE OLIVEIRA, JOSÉLIA PEREIRA DA SILVA, M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e sucumbenciais). Brasília, 18 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador